Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008650-36.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANE BATISTA SILVA - CPF: 057.195.911-33 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANE BATISTA SILVA - CPF: 057.195.911-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO - APLICABILIDADE - AÇÃO EXTINTA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DEMAIS CONSECTÁRIOS – QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA -

EMBARGOS DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS, DA REQUERENTE NÃO PROVIDOS.

I - Não havendo a constituição da devedora em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento d
e
requisito imprescindível para busca e apreensão.

II -

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto por
JULIANE BATISTA SILVA
e o outro pelo
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS,
ambos contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela devedora fiduciária, para cassar a decisão de base que havia deferido a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicar o efeito translativo para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito.

Nesta ocasião a Srª Juliane alega que o acórdão combatido é omisso, na medida em que, apesar de reconhecer que a mora não foi constituída e julgar extinta a ação, deixou de pronunciar-se sobre a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, assim como a condenação por litigância de má-fé e fixação de honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o Banco Bradesco alega que a decisão embargada é contraditória ao passo em que dispõe que não houve a constituição em mora da devedora sem considerar a citação por edital, bem como o protesto do título na Comarca da embargada.

Diz que a mora restou caracterizada mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e posterior protesto do título, haja vista a correspondência ter sido devolvida por três vezes pelo motivo “ausente”.

Ao final, os embargantes pugnam pelo provimento dos respectivos recursos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões de ambas as partes apresentadas às id’s de n. 171796179 e 172241665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, assiste parcial razão à embargante Juliane Batista Silva, uma vez que o Acórdão recorrido ao extinguir a ação, sem resolução de mérito, deixou de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da parte vencida.

É que, uma vez afastada a mora e extinta a ação, cabe ao juízo de base deliberar acerca das providências necessárias ao retorno das partes ao
status quo ante,
dentre eles a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos com eventual aplicação de multa.

Quanto ao mais, a decisão embargada foi clara ao dispor que: “
a notificação extrajudicial enviada pelo credor ao endereço constante do contrato foi devolvida, no caso, pelo motivo “ausente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização da devedora, o que, como consabido,
inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital
. ”
(
negritei
)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, objeto de irresignação recursal, o artigo 485, do Código de Processo Civil dispõe que o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ”

Assim, como o Banco requerente foi parte vencida na relação processual, caberá a ele pagar honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida, pelos trabalhos realizados para defesa de seu cliente.

Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM FACE DE ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL – POSSIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE EXIGIDA NO ART. 337, §2º, DO CPC VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil entre os Embargos à Execução e a ação Revisional anteriormente ajuizada, impõe-se a manutenção do decisório que reconheceu a ocorrência do instituto da litispendência.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo 10% e no máximo 20% do valor atualizado da causa, em observância aos requisitos do §2º, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...). (N.U 0005498-86.2014.8.11.0040, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Assim, diante de todo contexto e em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração interposto por Juliane Batista Silva para suprir a omissão apontada e assim condenar a financeira a pagar em favor do patrono da requerida, o correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023